Tribunal: TJDFT
Processo: 0714811-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ATRASO DE CERCA DE 4 HORAS. DESCONFORTOS PRÓPRIOS DA SITUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESDOBRAMENTOS APTOS A CONFIGURAR SIGNIFICATIVO ABALO AO PASSAGEIRO. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral decorrente de atraso de cerca de 4 horas em voo doméstico operado pela parte recorrente. Em suas razões, sustenta que o atraso decorreu da intensidade do tráfego aéreo e do mau tempo em etapa anterior, o que configura caso fortuito e afasta o dever de indenizar. Argumenta também que o atraso foi ínfimo e que prestou assistência, ao providenciar a reacomodação da parte recorrente em outro voo cerca de 3 horas e 45 minutos depois do horário do voo contratado. Assevera que o fato não rende ensejo a dano moral indenizável. Pugna pela reforma da sentença, para que o pedido inicial seja julgado improcedente.
II. A teor do disposto no artigo 14, § 3° do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado pelos danos decorrentes de sua atividade quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A parte recorrente não logrou comprovar a causa do atraso, sendo certo que “problemas operacionais” ou “intensidade de tráfego” configuram fortuito interno, pois fazem parte do risco da atividade.
III. Todavia, a situação dos autos não apresenta elemento primordial para a reparação por dano moral, qual seja, o próprio dano. Efetivamente, um atraso de cerca de quatro horas pode ocasionar aborrecimento, impaciência, tédio, cansaço, desconforto, sentimentos que, por si, não configuram dano moral indenizável.
IV. No caso, percebe-se que a inicial não narra ter acontecido falta de assistência da companhia aérea. Nesse particular, a Resolução 400 da ANAC determina que o transportador ofereça alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte quando o atraso for superior a quatro horas em relação ao horário orginalmente contratado, o que não é o caso dos autos, pois o embarque, inequivocamente, ocorreu um pouco antes desse prazo.
V. Ademais, o pedido de compensação por dano moral está fundamentado na suposta perda de compromissos, fato não comprovado pela parte recorrida.
VI. Desse modo, entende-se que os fatos narrados na inicial são os que ordinariamente ocorrem em uma situação de atraso de voo, sem aptidão para configurar dano moral indenizável. Esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que assentou que o atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral presumido, ocorrendo somente quando comprovado fato extraordinário capaz de resultar em abalo psicológico ao consumidor. Nesse sentido: (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020); (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
VII. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
VIII. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante o disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, bem como pela ausência de contrarrazões.